Tribunal: TJPA
Processo: 0012657-07.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012657-07.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO CAMPOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS, EM JUÍZO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima, em sede policial, e das testemunhas, em Juízo, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida em sede extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO PAULO CAMPOS MONTEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º inciso II e arts. 70 e 71, todos do CPB e art. 244-B, Lei nº 8.069/90.

Narra a denúncia, no dia 22.06.2019, por volta das 16h40min, o acusado, em unidade de desígnios com o adolescente LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS HOLANDA, praticou roubos na AV. Conselheiro Furtado contra as vítimas ERALDO DO SOCORRO DE FREITAS CORREA e BARBARA EVELYN SOUZA CORREA.

As vítimas relataram que foram abordadas pelo adolescente que, levantando a camisa, lhes mostrou um simulacro e subtraiu os celulares e a bolsa destas, enquanto o réu lhe prestou auxílio e, em seguida, empreenderam fuga. Estes, porém, foram abordados por policiais militares acionados por populares.

Em sede policial, foram reconhecidos pelos ofendidos como autores do delito, tendo o apelante confessado os crimes em coautoria com o adolescente, o qual constatou-se a menoridade mediante carteira de identidade apresentada à Autoridade Policial, possuindo 17 (dezessete) anos na data do fato.

Em razões recursais (ID 12405659), a defesa do apelante pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas sob o devido processo legal, alegando que todas as provas que corroboraram para a sentença condenatória foram produzidas em fase de Inquérito Policial, não amparado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, relativo ao delito de corrupção de menores, alega a necessidade de comprovação efetiva da corrupção do adolescente, fato este, conforme alega, não demonstrado nos autos, posto que o menor não teve a vontade individual constrangida pelo réu. Desse modo, defende o afastamento da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a sentença prolatada e o apelante absolvido do crime em comento.

Em contrarrazões (ID 12405662), o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa dos apelantes alega a insuficiência probatória relativa à autoria do delito, de vez que sua condenação foi baseada no depoimento extrajudicial da vítima, colhido sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que sequer compareceu em Juízo para confirmar a versão apresentada na polícia; bem como, nas declarações judiciais das testemunhas, as quais não presenciaram o crime e estão divergente em sede judicial. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela absolvição dos réus.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, apresentação e de entrega (ID 12405542), bem como, pelo depoimento das vítimas em sede policial, aliados aos relatos das testemunhas, em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima Bárbara Evelyn Souza Correa, em seu depoimento policial às fls. 10 dos autos digitais (ID 12405543 - Pág. 3):

“(...) Que: na tarde de hoje, 20/06/2019, por volta de 16:50 horas, caminhava pela rua Alcindo Cacela, próximo da casa da sua avó, quando foi abordada por dois individuos; Que: o primeiro indivíduo aproximou-se em uma bicicleta, e mediante ameaça, falando que estava armado, levantando a camisa, mostrando a suposta arma, subtraiu a bolsa da declarante com um aparelho celular da marca SANSUNG; Que: o indivíduo que subtraiu os objetos mediante ameaça estava vestindo uma camisa preta, e nesta seccional reconheceu como sendo o menor LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS HOLANDA; Que: LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS HOLANDA mandava a vítima olhar para outro lado, e não olhar para ele; Que: o segundo autor estava de camisa branca, em outra bicicleta e olhava a ação de LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS HOLANDA, e observava se estava seguro ou se chegava alguém para impedir o roubo; Que: após a subtração dos objetos, os dois empreenderam fuga em direção à Cremação; Que: a mãe da declarante recebeu uma ligação avisando que o celular havia sido recuperado pela polícia militar. Que: reconhece o nacional JOÃO PAULO CAMPOS MONTEIRO, como sendo um dos autores do crime de roubo, e era quem dava apoio, tendo a função de garantir a subtração do celular observando a possível aproximação da polícia militar (...)”.

O ofendido Eraldo do Socorro de Freitas Correa em seu depoimento policial às fls. 11 dos autos digitais (ID 12405543 - Pág. 4):

“(...) Que: na tarde de hoje, 20/06/2019, por volta de 16:40 horas, estava esperando um ônibus na Avenida Conselheiro Furtado, quando foi abordado por um indivíduo em uma bicicleta que falava: "SÓ O CELULAR, SÓ O CELULAR", e levantou a camisa mostrando uma suposta arma, ameaçando o declarante; Que: nesta seccional, soube que trata-se do menor LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS HOLANDA, o elemento que portava o simulacro e realizou a ameaça; Que: jogou o celular no chão, e o segundo indivíduo pegou o celular do chão QUE: tomou conhecimento que o segundo autor trata-se do maior de idade JOÃO PAULO CAMPOS MONTEIRO; Que: os dois empreenderam fuga em direção contrária, pela própria Avenida Conselheiro Furtado; Que: a sua sobrinha ELEN JULIANE realizou uma ligação para o aparelho celular, e o policial atendeu informando que o celular havia sido apresentado nesta seccional, pois havia sido apreendido na posse dos autores do roubo. Que: trata-se de um aparelho da marca SAMSUNG, modelo J2. Que: reconhece o menor LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS HOLANDA, como sendo o indivíduo que portava o simulacro e realizou a ameaça, e JOÃO PAULO CAMPOS MONTEIRO como sendo o indivíduo que recolheu do chão o aparelho (...)”.

Em Juízo, as testemunhas HENRIQUE CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA policial militar e o menor L. J. dos S. H. - vítima da corrupção de menor, prestaram declarações sobre os fatos ocorridos na forma transcrita na sentença (ID 12405641). Vejamos:

“(...) Na instrução, a testemunha de acusação Henrique César Oliveira da Silva, informou ao juízo: “Que recorda alguns detalhes da ocorrência, que recorda que foram abordados em via pública e foram informados de que havia duas pessoas em atitude suspeita com alguns objetos, que se deslocaram para o local informado e lá realmente foi constatado que haviam duas pessoas em atitudes suspeitas e fizeram a abordagem nos dois, que encontraram aparelhos celulares e alguns objetos com os dois, que foi encontrada também uma arma de fogo em poder do menor, que posteriormente soubemos que ele era menor, que diante da situação fizemos a condução para a delegacia de São Brás, que pediu o apoio de outra guarnição para que informasse as vítimas e que elas seguissem para delegacia, que falou com algumas das vítimas lá, que elas reconheceram o acusado lá, que não conhecia o acusado de outras ocorrências, que foi apreendida uma arma de fogo, que a pessoa que lhe acionou informou sobre a atitude suspeita do acusado, que eles estavam com volume e que um deles estava com uma roupa um casaco que era desproporcional para o horário, que o sol estava quente, que isso chamou atenção do casal que lhe acionou, que eles foram apreendidos com celular, carteira porta cédulas e outros objetos que estavam distribuídos entre os dois, que ambos estavam portando os objetos, que saíram logo do local e só souberam que um deles era menor em delegacia, que eles estavam a pé próximo a uma parada de ônibus, que não se recorda se tinha bicicleta com eles, que foram mais de dois aparelhos celulares, que a arma de fogo estava na posse do adolescente, que as vítimas reconheceram ambos, que está em dúvida se foi na Conselheiro com a Alcindo Cacela, pois só pegou eles em outra rua, que tudo que foi apreendido com eles foi encaminhado para delegacia, que não sabe se eles se livraram de algo (...)”.

(...)

A vítima da corrupção de menores L. J. dos S. H., disse na Vara da Infância e Juventude de Belém, que:

“Que os fatos narrados na representação ocorreram exatamente como foi dito, que não sabe o nome do maior, que conheceu ele em uma festa, que ninguém convidou ninguém para praticar o assalto, que se encontraram que o depoente falou que ia e ele falou que ia com o depoente, que estava cada um em uma bicicleta, que a festa não foi no mesmo dia, que faz tempo, que se encontraram casualmente na rua, que o acusado perguntou para onde o depoente ia e o depoente falou que estava precisando de um dinheiro, que o simulacro era seu, que o adquiriu com o intuito de praticar assaltos, que trocou pelo celular pois estava precisando de dinheiro, que o maior de idade foi preso e praticou o assalto junto com o depoente, que assaltaram duas pessoas, primeiro um homem de quem levaram o celular e depois uma mulher de quem levaram o celular e dinheiro, que tudo foi recuperado quando foram apreendidos, que essa é sua primeira passagem pela polícia, que estuda e faz o primeiro ano, que mora com sua avó, sua irmã, seus dois sobrinhos, seu pai e mais um rapaz, que seu celular valia uns trezentos reais, que o simulacro valia uns trezentos reais também, que foi uma troca pelo outro, que não vendeu o seu celular pois estava precisando de dinheiro e o valor do celular não ia dar para comprar o que queria, que queria comprar umas roupas, que está precisando de muitas roupas, que na sua casa sua avó recebe um salário por mês, seu pai e flanelinha em frente a caixa, o rapaz trabalha e sua irmã tem um brechó, que seu pai não é seu responsável pois não lhe criou, que sua responsável é sua avó, que não se dirige a ele, que não fala com seu pai, que conheceu o acusado há um mês, que não tinham praticado outros assaltos antes, que foi o primeiro, que está arrependido, que pretende investir nos estudos (...)” (...)”.

Ocorre que, da oitiva de ambas as testemunhas, verifica-se que o policial militar Henrique César Oliveira da Silva, relata com clareza de detalhes os fatos lembrando a forma como ocorreu o crime, ressaltando fatos não narrados em sede policial, mas que possuem especificidade de comprovar-se verdadeiros e consonantes com o relatos colhidos em sede inquisitorial.

E o menor L. J. dos S. H., que praticou o assalta juntamente com o ora Apelante, também demonstrou de forma bem clara a participação no delito, em harmonia com os depoimentos das testemunhas que foram abordadas em via pública pelo acusado em unidade de desígnios com o menor, enquanto se deslocavam utilizando uma bicicleta.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a palavra das vítimas colhida em sede policial está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas testemunhas, em Juízo, não induzindo em dúvidas.

Frise-se que o depoimento colhido extrajudicialmente não pode ser ignorado, pois foram corroborados pelas provas judiciais, e constituem, a meu ver, um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que obtida extrajudicialmente, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

2. Quanto ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor - art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativas à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo o adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor, verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023